Tribunal: TJDFT
Processo: 0001494-13.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO ADEQUADA. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. É de ser mantida a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, com fundamento nas declarações seguras da vítima, que se revestem de especial importância para comprovação de delitos contra a dignidade sexual, especialmente quando corroboradas por outros elementos probatórios como o depoimento de testemunhas.

2. Não é possível a desclassificação dos crimes sexuais contra vulnerável, diante da presunção absoluta de violência em casos de prática de conjunção carnal ou ato libidinoso com pessoa menor de quatorze anos de idade. Precedentes do STJ.

3. Sendo o crime praticado em três ocasiões distintas, correta a elevação da pena pela continuidade delitiva na fração de 1/5 (um quinto).

4. Em crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar valor mínimo de reparação a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018; DJe 08/03/2018), devendo o quantum de reparação se adequar às condições econômicas do réu.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.